Tribunal: TJDFT
Processo: 0724294-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO COM NÍVEL NÍVEL MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO RECOLHIMENTO CARCERÁRIO. VIABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a remição por estudos de pena do sentenciado aprovado no ENEM, durante o encarceramento, com base em interpretação analógica “in bonam partem” da norma inserta no art. 126 da Lei n. 7.210/84, em compatibilidade com a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Precedente STJ.
2. O benefício é viável ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio, anteriormente, o que apenas impede o acréscimo de 1/3 (um terço) do tempo a ser remido, previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso parcialmente provido.